Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO GESTOR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EMPRESA INDIVIDUAL. PATRIMÔNIO DA PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Para que a embargante não incorra na multa diária imposta no processo principal, por eventual descumprimento da ordem judicial de alteração da titularidade da empresa individual, cujo estabelecimento foi adquirido da embargada, deverá necessariamente provar que procedeu à alteração determinada no acórdão dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ter que arcar com a sanção, ora executada.
4. Compete ao juízo agravado, na liquidação de sentença, coibir o uso do processo para permitir o enriquecimento ilícito da agravada, no pertinente a suposto prejuízo pela utilização do estabelecimento comercial adquirido da embargada.
5. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, o embargante deve apontar a existência de vício no acórdão, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
6. Embargos de declaração rejeitados.